Tribunal: TJPA
Processo: 0005989-25.2019.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005989-25.2019.8.14.0076

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: RAIMUNDA DE SOUZA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA E RETIRADA DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.NÃO CONHECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS INSUFICIENTES. POSSÍVEL FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. PARTE VULNERÁVEL E HIPOSSUFICIENTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO.DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ARBITRAR O VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) À TÍTULO DE DANO MORAL.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005989-25.2019.8.14.0076

APELANTE: BANCO SANTANDER S.A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES

APELADA: RAIMUNDA DE SOUZA E SILVA

ADVOGADO: LUCIVANE RIBEIRO PINTO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER S.A
, visando modificar sentença proferida na Ação Anulatória de Débito c/c Tutela de Urgência de Suspensão da Cobrança e Retirada do Nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Dano Moral proposta por
RAIMUNDA DE SOUZA E SILVA.

Em sua peça vestibular, a requerente alegou que ao comparecer em uma agência do Banco do Brasil com o fito de realizar um empréstimo pessoal, foi informada que a operação não seria possível em razão da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Afirmou que os empréstimos efetuados que deram origem à dívida, foram feitos de forma irregular e sem o seu consentimento.

Acostou documentos.

A parte contrária contestou o feito.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando procedente os pedidos, no sentido de declarar inexistente os débitos constantes; condenou o banco réu a pagar a título de indenização por danos morais o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) e o pagamento das custas e honorários em 20% do valor da condenação.

Inconformado, o BANCO interpôs o recurso de apelação alegando quanto à improcedência dos danos morais; do valor do dano moral, que deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém, de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER S.A
, visando modificar sentença proferida na Ação Anulatória de Débito c/c Tutela de Urgência de Suspensão da Cobrança e Retirada do Nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Dano Moral proposta por
RAIMUNDA DE SOUZA E SILVA.

Pretende o Apelante a reforma da decisão que proferiu sentença julgando procedente os pedidos, no sentido de declarar inexistente os débitos constantes; condenou o banco réu a pagar a título de indenização por danos morais o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) e o pagamento das custas e honorários em 20% do valor da condenação.

Inicialmente, não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação.

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual

Dito isto, é sabido que a relação em questão entre as partes deste recurso é consumerista, logo, entende-se se tratar de negócio jurídico bancário, conforme entendimento sumulado do STJ:

Sum.297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Sumula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Diante disso, analisando detidamente os autos, verifico que o apelante não apresentou provas idôneas suficientes a atestar que efetivamente a apelada tinha ciência do empréstimo, fato que, tem por efeito o afastamento do valor probante do contrato em questão, desqualificando sua presunção de veracidade.

Desse modo, diante de tais ausências formais e considerando a negativa da autora de que não celebrou o contrato, concluo que não restou demonstrado nos autos ter sido o mútuo feneratício regularmente contratado e/ou implementado efetivamente.

Portanto, não há como deixar de reconhecer que os descontos foram decorrentes de fraude. Diante disso, declaro inexistente o débito oriundo dos contratos do presente caso.

Além do mais, o que
se extrai dos autos é que de fato foi atribuído à autora um débito que não contraiu, advindo daí prejuízo de ordem moral, vez que afetou seu nome junto ao comércio local. Ressalta-se que no caso do dano, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

No STJ, é consolidado o entendimento de que \'2722
a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
\'2722 (Ag 1.379.761).

Outro não é o entendimento deste Tribunal. Cito precedentes:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A preliminar de ausência de interesse de agir por inexistência de ato ilícito, se confunde com o próprio mérito recursal, o que impõe a rejeição da preliminar;
2. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a caracterização do dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes independe de prova.

3. A condenação por danos morais em R$ 14.892,25 (quatorze mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos) encontra-se arbitrada de forma desproporcional, e deve ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme entendimento firmado pelo STJ.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(2016.04638599-77, 168.189, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 17.11.2016)

No que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais, para a fixação do quantum relativo aos danos morais deve o juiz atentar-se para as circunstâncias da causa, ao grau de culpa do causador, as consequências do ato, as condições econômicas e financeiras das partes, objetivando compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e servindo também como medida de admoestação ao seu causador.

Expostas tais razões, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo ser prudente fixar o valor do dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a decisão somente no tocante ao valor arbitrado a título de dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Belém, de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/01/2025